Tribunal: TJDFT
Processo: 0010148-76.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA ACOLHIDA. INOCORRÊNCIA DE RECONVENÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. TERMOS INICIAL E FINAL DA INDENIZAÇÃO. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. ARBITRAMENTO DOS LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO DETECTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos moldes dos artigos 141 e 492 do CPC, se a sentença é ultra petita, deve ser decotada na parte que ultrapassa os limites estabelecidos na lide.
2. A falta de apresentação simultânea da reconvenção e contestação, na vigência do art. 299 do Código de Processo Civil de 1973, enseja a preclusão consumativa.
3. Configurada a mora contratual pelo atraso na entrega da obra, impõe-se a condenação do promitente vendedor ao pagamento de indenização por lucros cessantes, ante a demonstração do que o promissário comprador razoavelmente deixou de lucrar em razão da indisponibilidade do imóvel.
4. É devida indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, ou seja, desde o momento estipulado no contrato para entregar a obra até a data de averbação da carta de habite-se no cartório de imóvel.
5. É razoável arbitrar o valor mensal dos lucros cessantes, tomando por parâmetro o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel previsto no contrato, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e garantir ao promissário comprador da rentabilidade mínima.
6. O pedido de condenação à imediata entrega da unidade prometida não pode ser acolhido se houve embargo da obra e não há previsão de quando será concluída.
7. É vedada a cumulação da indenização por lucros cessantes com outra modalidade de indenização pelo mesmo fato, sob pena de enriquecimento sem causa e bis in idem.
8. Meros aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual não configuram dano moral.
9. Não se acolhe a pretensão do promissário comprador de receber honorários contratuais de advogado, seja porque não foi demonstrado o efetivo desembolso, seja porque o contrato de honorários advocatícios vincula apenas os contratantes.
10. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil).
11. Por ter a causa pouca complexidade, mostra-se correta a fixação da verba honorária no patamar mínimo de 10% sobre o valor da condenação.
12. Apelação da Ré conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. Apelação do Autor conhecida, mas não provida. Preliminar de sentença ultra petita acolhida. Unânime.